Tribunal: TJDFT
Processo: 0714101-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0707255-32.2024.8.07.0009) que indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD das últimas 12 faturas do cartão corporativo da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reiteração de consulta via SISBAJUD para obtenção de extratos de cartão de crédito da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica do executado ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro.
4. No caso, não há indícios de mudança na situação financeira do agravado nem lapso de tempo adequado de um ano entre a diligência anterior e o novo requerimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A renovação de diligências eletrônicas via SISBAJUD é possível quando se mostrarem razoáveis e com potencial de êxito. 2. No caso, não há indícios de mudança na situação financeira do agravado nem lapso de tempo adequado de um ano entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC, arts. 134, § 2o, e 795, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1680769, 07418055120228070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 22.3.2023;